Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734371-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBIRAJARA DA COSTA VALE APELADO: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, MICHELLE CRISTINA RAMOS DA SILVA, ANTONIA BARBOSA ALVES, MARTHA HELENA COSWIG, ERIKA COSWIG DA COSTA VALE, GERALDA DA COSTA VALE, LOURENCA COSTA VALE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória (ID 71798398), interposta pelo Autor, UBIRAJARA DA COSTA VALE, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71798395), nos autos da ação anulatória de testamento, com pedido de tutela provisória, ajuizada em desfavor de JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO e Outros. De acordo com a petição inicial (ID 71798232), a causa de pedir fundamenta-se em possível nulidade de testamento, consistente na ausência de manifestação de vontade da testadora/doadora (genitora do Autor - falecida), pois acometida, desde antes do momento de testar e doar, de Síndrome Demencial e Demência Vascular, Síndrome de Alzheimer e Síndrome de Parkinson Cid 10 F01.1, nos termos dos arts. 166, I, e 1.860, ambos do Código Civil. Consoante a especificação “d” do pedido, a pretensão consiste na confirmação de eventual decisão concessiva da tutela provisória, com o julgamento procedente do pedido, para declarar a anulação de testamento e de doação de bem imóvel correlata. Indeferidos os pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita ao Autor e de tutela provisória (ID’s 71798275 e 71798279). Decisão saneadora (ID 71798387). Determinada a intimação do Autor para “comprovar, mediante prova documental, atendimento médico anterior a 19.03.2020, realizado por MARCOS ANHANGUERA ESTRELA (CRM/DF 2910) e EDUARDO SIQUEIRA WAIHRICH em favor NEVES DA COSTA VALE RUBSTEM, sob pena de indeferimento da prova testemunhal”. Decorrido o prazo sem manifestação do Autor e indeferido o requerimento desta parte processual de produção de prova testemunhal (ID’s 71798390 e 71798391). Na sentença recorrida (ID 71798395), o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que inexistiu comprovação da ausência de pleno discernimento da testadora/doadora, nos momentos dos negócios jurídicos correlatos, de acordo com o art. 373, I, do CPC. Em suas razões recursais, preliminarmente, o Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, apesar de recolher o preparo recursal. No mérito, defende, em suma, a violação ao art. 1.860 do Código Civil, nos seguintes termos: i) “nos autos constam outros documentos médicos anteriores ao testamento (2009) que indicam o marco inicial do adoecimento mental e degenerativo da idosa”; ii) “o tabelião embora tenha fé pública notarial, conferindo presunção de veracidade aos atos praticados, essa presunção é relativa (juris tantum) e, portanto, passível de ser questionada ante outros fatos que infirmam a real capacidade da testadora simplesmente por ter a aparência de que é plenamente capaz”; iii) “na data da confecção do testamento à testadora já se encontrava em estágio avançado da Síndrome de Parkinson, tendo como base o Laudo médico elaborado por uma junta médica oficial que atestou sua doença a mais de 15 anos, ou seja, iniciando o declínio cognitivo no ano de 2005”; iv) “além da idosa sofrer com o avanço da doença de Parkson, diagnosticada em 2005, outro relatório médico dá conta de que a Sra. Neves sofria com o mal de Alzheimer além do Parkson demonstrando assim, que o quadro da testadora era ainda mais grave”; v) “outros relatórios médicos anexados aos autos atestam o início da demência da testadora há pelo menos 3 (três) anos antes, constituem prova contundente da sua condição de saúde debilitada. Tais documentos corrobora a incapacidade da testadora e lançam sérias dúvidas sobre sua capacidade de discernimento no momento da declaração de última vontade”; vi) “a doação da casa para a Dra. Michele, advogada e beneficiária do testamento, é outro negócio que exige uma análise aprofundada carecendo seguramente de uma investigação por parte do Órgão Ministerial/Polícia. A relação de confiança e a posição de influência da advogada sobre a testadora, em um contexto de comprovada vulnerabilidade da idosa, impõem a necessidade de uma investigação minuciosa sobre a regularidade dos negócios jurídicos”; e vii) a necessidade de intimação do Ministério Público, de acordo com o art. 178, II, do CPC. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e de “medida cautelar que suspenda a eficácia do testamento e da doação à advogada 3a requerida para que grave na matrícula do bem a sua inalienabilidade e indisponibilidade até o julgamento final do presente”. Requer, ainda, a juntada de carta e laudos médicos e o acompanhamento da sua esposa para lhe prestar apoio nesta fase recursal, sob o argumento de que possui diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista - TEA. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, a fim de ser julgado procedente o pedido da presente “ação de anulação de testamento, reconhecendo a incapacidade da testadora no momento da lavratura do testamento ou a baixa dos autos para diligências, tais como, a oitiva da Sra. Lourença e para apuração dos graves fatos que foram expostos no presente recurso e, anteriormente, na curatela”. Em suas contrarrazões, os Apelados impugnam requerimentos do Apelante e arguem preliminares, nos seguintes termos: i) JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO (ID 71798407) impugna o requerimento do Apelante de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que o mesmo recolheu o preparo recursal e não impugnou a decisão que indeferiu na origem o mesmo requerimento; ii) ANTÔNIA BARBOSA ALVES (ID 71798408) impugna o requerimento do Apelante de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de preclusão lógica, pois o mesmo recolheu o preparo recursal. Argui, ainda, o não conhecimento do recurso, “pela utilização indevida de provas não consideradas novas, bem como pela sua inserção direta na petição de recurso de apelação, o que inviabiliza uma análise apenas com as provas dos autos produzidas de forma adequada e em estrita obediência ao contraditório e ampla defesa, bases do devido processo legal”; iii) ERIKA COSWIG DA COSTA VALE e MARTHA HELENA COSWIG (ID 71798409) impugnam o requerimento do Apelante de juntada de documentos reputados como novos, sob o argumento de “que todos os documentos listados abaixo deveriam ter sido juntados quando da propositura da ação, por serem indispensáveis”, nos termos do art. 435 do CPC. Impugnam, ainda, o requerimento do Apelante de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que o mesmo recolheu o preparo recursal; e iv) MICHELLE CRISTINA RAMOS DA SILVA (ID 71798410) argui o não conhecimento do recurso, sob o argumento de inovação recursal, pois “o apelante apresenta novas questões e argumentos jurídicos na apelação que não foram previamente discutidos ou levantados no processo de primeira instância. Este comportamento é vedado pelo sistema jurídico, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, o demandante veio a aduzir questões como ausência de prestação de contas; supostas movimentações bancárias, com uso de senha e cartão, que não ocorreram; suposto uso de veículo de sua genitora pela segunda apelada; que o próprio autor possui deficiência mental, inobstante pretender advogar em causa própria etc”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento do Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso em tela, considerando que a sentença não se enquadra em nenhuma das situações previstas neste parágrafo primeiro, inexiste a previsão legal do cabimento deste requerimento. Assim, o requerimento deve ser indeferido, pois o recurso da apelação já é dotado, por si só, do efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC. O Apelante requer ainda o deferimento de medida cautelar. Com efeito, é competência do relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos”, nos termos dos arts. 299, parágrafo único, e 932, II, ambos do CPC. Necessário se faz delimitar que a concessão da tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a garantir que a tutela recursal seja, provisoriamente, assegurada antes do julgamento do mérito pelo Colegiado. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento destes pedidos antecipatórios. No caso em tela, destaque-se que os negócios jurídicos foram formalizados nas seguintes datas: 19/03/2020 (lavratura do testamento) e 04/11/2019 (doação de bem imóvel à Apelada Michelle) (ID’s 71798246 e 71798247). Pontue-se que, nesta análise preambular, há comprovação de que a testadora/doadora demonstrou pleno discernimento no momento destes negócios jurídicos da seguinte forma: i) no dia 30/10/2019, conforme sua oitiva perante a Central Judicial do Idoso deste Tribunal; ii) com relatório médico que atesta a sua lucidez, datado de 24/10/2019; e iii) com a renovação de sua CNH no dia 10/06/2022. Portanto, nesta análise preambular, não se constata a probabilidade do direito do Apelante, pois não há provas que comprovam que a testadora/doadora (genitora do Autor - falecida) não tinha pleno discernimento para testar e doar o bem imóvel correlato, nos momentos destes negócios jurídicos, nos termos do art. 1.860, caput, do Código Civil, c/c, art. 373, I, do CPC. Portanto, deve ser indeferido o requerimento de medida cautelar. Por outro lado, o Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, nesta fase recursal, apesar de recolher o preparo recursal. O recolhimento do preparo impede o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1925544, 0719573-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1922534, 0732742-62.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1906642, 0715737-55.2022.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; e Acórdão 1886258, 0722044-94.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024). Portanto, deve ser indeferido o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante. Por outro lado, com suas razões recursais, o Apelante requer a juntada de carta e laudos médicos. Destaque-se que “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos”, cabendo ao juiz a sua apreciação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Some-se a isto o fato de que “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”, de acordo com o art. 1.014 deste Código. No caso em tela, reitere-se que estamos em sede de ação de anulação de testamento e de contrato de doação, na qual se discute o pleno discernimento da testadora/doadora no momento da formalização destes negócios jurídicos, quais sejam, 19/03/2020 (lavratura do testamento) e 04/11/2019 (doação de bem imóvel à Apelada Michelle) (ID’s 71798246 e 71798247). Contudo, os documentos juntados com as razões recursais referem-se a fatos ocorridos após ambos os negócios jurídicos ou sem relação com os mesmos ou sem aptidão para comprovar a ausência de discernimento da testadora/doadora no momento de formalização dos mesmos, por se referirem a outras áreas da medicina ou não serem conclusivos sobre o estado do diagnóstico de Mal de Parkinson (ID 71798400): i) Comprovante de transferência bancária da testadora/doadora para a Apelada Michelle em 04/05/2020 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); ii) Extrato bancário da testadora/doadora; iii) Comprovante de transferência bancária da testadora/doadora para a Apelada Antônia em 06/04/2020 no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); iv) Pesquisa junto ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, sem valor de certidão; v) Laudo pericial produzido pelo Estado do Goiás, produzido em 17/11/2005, no qual, para fins de isenção tributária de imposto de renda, foi atestado que a testadora/doadora era portadora de doença de Parkinson; vi) Receituário médico, datado de 22/12/2020, no qual o médico relata que a “paciente apresenta provável diagnóstico de demência mista associada à Parkinsonismo” e prescreve ajuste da medicação; vii) Solicitação médica de troca de Gastrostomia, datada de 07/11/2022, na qual a médica relata o seguinte: “Paciente com diagnóstico de Sequela de acidente vascular encefálico, parkinson e Alzheimer, torporosa, apresentando abertura ocular espontânea, sem interação com o examinador, não respondendo à estímulos verbais e dolorosos, acianótica, anictérica, eupneica em uso de O2 em macro via traqueostomia e dieta via gastrostomia”; e viii) Resultado de exame de ressonância magnética do crânio, datado de 25/07/2009, no qual a impressão diagnóstica da médica que o assina é de que “achado habitual para a faixa etária”. Destaque-se, ainda, que a carta de possível tia do Apelante está sem data e assinatura. Pontue-se que o Autor, ora Apelante, não comprovou a impossibilidade de juntada dos documentos acima na fase de conhecimento ou motivo de força maior correlato. Portanto, deve ser indeferido o requerimento de juntada de documentos com as razões recursais. Por outro lado, o Apelante requer o acompanhamento por sua esposa, para lhe prestar apoio nesta fase recursal, sob o argumento de que possui diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista - TEA. Destaque-se que o Apelante junta relatório de seu médico assistente, no qual é consignado o seguinte (ID 71798400): O autismo é um transtorno de característica genética, ou seja, a criança nasce com autismo e não a desenvolve, apresentando categorias leves, moderada ou grave, que no caso do avaliando é de categoria leve, que o permite ter autonomia e independência para realização de trabalhos, morar sozinho, etc, sendo somente atrapalhado por trabalhos que demandem muita interação, ou discussões prolixas, sem objetividades, ambientes barulhentos ou muito tóxicos que tiram a concentração para o exercício do que precisa fazer, sendo atrapalhado de forma exacerbada quando comparado com pessoas normotípicas. Não apresenta estereotipias, ecolalias, e outras alterações. (grifos nossos) Pontue-se que o Apelante não comprova que é interditado e que sua esposa é sua curadora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Some-se a isto o fato de que o Apelante é advogado (ID 71798319), com registro junto à OAB, conquanto inadimplente quanto às contribuições correlatas. Por conseguinte, inexiste impedimento para que o Apelante reúna-se com sua advogada em ambiente adequado à patologia de que é acometido, para receber as orientações relativas aos autos. Portanto, deve ser indeferido o requerimento do Apelante de acompanhamento por sua esposa. Por outro lado, o Apelante afirma que “a doação da casa para a Dra. Michele, advogada e beneficiária do testamento, é outro negócio que exige uma análise aprofundada carecendo seguramente de uma investigação por parte do Órgão Ministerial/Polícia. A relação de confiança e a posição de influência da advogada sobre a testadora, em um contexto de comprovada vulnerabilidade da idosa, impõem a necessidade de uma investigação minuciosa sobre a regularidade dos negócios jurídicos”. Requer, ainda, a intimação do Ministério Público, de acordo com o art. 178, II, do CPC. Contudo, nesta análise preambular, o Apelante não consegue comprovar uma atividade indiciária mínima da ocorrência de crime, considerando a existência de provas do pleno discernimento da testadora/doadora, conforme fundamentação acima, para que se informe ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do CPP. Some-se a isto o fato de que o Apelante não pode ser considerado incapaz, apesar do diagnóstico médico de TEA, a fim de que intime o Ministério Público, de acordo com o art. 178, II, do CPC. Portanto, deve ser indeferido o requerimento de intimação do Ministério Público. Por fim, é imperativo que a preliminar arguida pela Apelada Antônia seja julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto; bem como a intimação do Apelante, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, por inovação recursal, arguida pela Apelada Michelle, consoante os arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Ante o exposto, indefiro os requerimentos do Apelante de recebimento em seu dúplice efeito da apelação; de concessão de medida cautelar; de concessão do benefício da justiça gratuita; de juntada de carta e laudos médicos; de ser acompanhado por sua esposa; e de intimação do Ministério Público, nos termos da fundamentação acima. Julgo prejudicada, por perda superveniente de objeto, a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pela Apelada Antônia, sobre o argumento da impossibilidade de juntada de documentos novos. Determino a intimação do Apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento, por inovação recursal, arguida pela Apelada Michelle, sob pena de não conhecimento do seu recurso, acaso seus argumentos não prosperem, nos termos dos arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025 14:34:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador